Tribunal: TJSP
Processo: 1006700-08.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006700-08.2017.8.26.0445
Registro: 2020.0000093558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006700-08.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT, é apelado RICHARD LEANDRO AMARAL GUIMARÃES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006700-08.2017.8.26.0445
VOTO No 36.508
2
COMARCA DE PINDAMONHANGABA – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
S/A (ré)
APELADO: RICHARD LEANDRO AMARAL GUIMARÃES (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FÁBIO AUGUSTO PACI ROCHA
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de
trânsito. Abordagem condenatória (cobrança de
cobertura por invalidez permanente e reembolso de
despesas médicas). Juízo de parcial procedência.
Recurso da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.508
RELATÓRIO
Abordagem para recebimento de cobertura à
luz do seguro DPVAT (cobertura por invalidez permanente e reembolso
de despesas médicas), juízo de parcial procedência (fls. 184/185),
apela a ré, batendo-se pela improcedência.
Resposta recursal, a fls. 199/202.
FUNDAMENTAÇÃO
Em modalidade diferenciada, prevalente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006700-08.2017.8.26.0445
VOTO No 36.508
3
interesse social de amparar vítimas em acidentes com veículo
automotor, no seguro DPVAT descabe opor inadimplência de parcela
do prêmio, também de encargo de licenciamento do respectivo veículo,
assim a fundamentar suposta inexigibilidade de cobertura legalmente
prevista.
Dívida, nesse âmbito, há que questionar em
limites próprios (ação de cobrança), também a ensejar sanções no
plano administrativo (multas, até mesmo a apreensão do veículo).
Nesse sentido, a Súmula 257, do STJ: “A falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
O crédito, a par do reembolso de R$ 182,21, foi
bem disciplinado na sentença, a compor despesas médicas,
devidamente comprovadas (fls. 64/70).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator